Tribunal: TJES
Processo: 0002866-03.2019.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0002866-03.2019.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HUGO AUGUSTO GIACOMIN SANTOS e outros

APELADO: UNIMED PIRAQUEACU-COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NÃO INCLUSÃO DOS FILHOS COMO DEPENDENTES. NEGATIVA DE IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE EXTENSÃO ASSISTENCIAL (PEA). IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em face da Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico. Os autores pleitearam o reconhecimento da condição de dependentes no plano de saúde contratado pela genitora falecida, Cristiane Giacomin, a implementação do Plano de Extensão Assistencial (PEA), isenção de pagamento das mensalidades por cinco anos e indenização por danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
i) determinar se os apelantes possuem direito ao reconhecimento como dependentes automáticos no plano de saúde da genitora falecida;
ii) estabelecer se a negativa de inclusão no PEA e os demais pedidos dos apelantes configuram falha na prestação de serviços pela apelada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os documentos constantes nos autos evidenciam que a genitora dos apelantes contratou planos individuais para os filhos, em decisões conscientes e autônomas, sem vício de consentimento, conforme demonstrado nos contratos anexados.

A cláusula contratual referente à dependência automática após o nascimento exige manifestação formal para sua continuidade, o que não foi cumprido, restando comprovada a ausência de inclusão formal dos apelantes como dependentes no plano da genitora.

O Plano de Extensão Assistencial (PEA) é aplicável exclusivamente a dependentes formais vinculados ao plano do titular, conforme cláusula 66 do contrato, inexistindo abusividade na previsão contratual.

Não há comprovação de falha na prestação de serviços, considerando que a escolha por planos individuais foi legítima e respeitou as disposições contratuais e legais.

A presunção de hipossuficiência dos apelantes, para fins de gratuidade de justiça, não foi infirmada por provas robustas, motivo pelo qual o benefício foi mantido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A contratação de planos individuais para os filhos pelo titular do plano de saúde, devidamente comprovada, não configura falha na prestação de serviços nem autoriza a inclusão retroativa como dependentes automáticos.

O benefício do Plano de Extensão Assistencial (PEA) é restrito aos dependentes formais vinculados ao plano do titular, nos termos do contrato.

Cláusulas contratuais que limitem direitos, desde que redigidas com clareza e sem causar desequilíbrio excessivo, não são abusivas, conforme previsto no Código de Defesa do Consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, IV; CPC, arts. 373, II, 85, § 11, e 99, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 469.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

RELATORA: A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

DATA DA SESSÃO: 06/05/2025

R E L A T Ó R I O

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (RELATORA):-

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por HUGO AUGUSTO GIACOMIN SANTOS e ENZO GIACOMIN SANTOS, contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial formulado em face da Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico, objetivando o reconhecimento da condição de dependentes no plano de saúde contratado pela genitora falecida, Sra. Cristiane Giacomin, e a implementação do plano assistencial previsto contratualmente, isentando-os do pagamento das mensalidades do referido plano por um período de cinco anos, além de indenização por danos materiais e morais.

Nas razões recursais, os apelantes sustentam, em síntese: i) A incapacidade civil dos apelantes, à época da contratação, para firmarem contratos de plano de saúde, o que os caracteriza, por consequência, como dependentes da titularidade da genitora; ii) A ausência de prova pela apelada de que a contratação de planos individuais para os apelantes fosse mais vantajosa do que a inclusão deles no plano titular vigente desde 1994, especialmente diante da natureza consumerista da relação e da regra do ônus da prova; iii) A automática dependência dos filhos menores no plano de saúde da genitora quando do nascimento, conforme cláusula contratual que regula essa inclusão; iv) A abusividade da interpretação literal da cláusula contratual que rege o Plano de Extensão Assistencial (PEA), a qual, segundo os apelantes, favorece unicamente a apelada em detrimento dos dependentes menores e incapazes. Requerem, assim, a reforma da sentença, com o julgamento procedente dos pedidos iniciais.

A apelada, em contrarrazões, impugna a gratuidade de justiça deferida e defende a manutenção da sentença.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

*

O SR. ADVOGADO WELLINGTON RIBEIRO VIEIRA:-

Obrigado Excelência, cumprimento a senhora e cumprimento aos demais Desembargadores, aos colegas presentes.

Aqui, estamos diante de uma apelação cível de um processo tramitou na comarca de Aracruz, e um processo que trata de uma ação de obrigação de fazer em que foi pleiteado o cumprimento de uma cláusula contratual em que a Unimed se comprometeria a cumprir ou a pagar, pelo prazo de 5 anos... a cumprir as mensalidades em caso de falecimento do beneficiário principal.

Então, quando nós adentramos, ajuizamos esse processo, foi colocado nos autos de que quando os apelantes... ocorreu o falecimento da genitora dos apelantes, e eles, administrativamente, pleitearam o cumprimento da cláusula 75, em que diz que a Unimed cumpriria, isentaria, os apelantes pelo prazo de 5 anos das mensalidades.

Entendeu o juízo de piso por negar provimento ao apelo, dando razão à apelada no sentido de que os apelantes não seriam os beneficiários, posto que foram eles que contrataram o plano de saúde, não a sua genitora.

Mas só que isso não é o que decorre dos autos.

No contexto geral, é claro que isso não é fato.

Caso Vossas Excelências observarem o contexto dos autos, o plano de saúde firmado pela genitora foi... dela, pessoal, foi firmado em 1994, e oito anos, quatro anos depois, oito anos depois que nasceram os apelantes.

E o que sucedeu?

Aí eles... um dos genitores, o marido da falecida, o pai dos apelantes, foi a Unimed e requereu para que os dois fossem, respectivamente na data dos seus nascimentos, fossem inseridos no plano da mãe.

E a partir daí, sempre eles entendendo de que os menores estavam aderidos ao plano de saúde da falecida.

Só veio a surpresa de que eles não estavam quando do falecimento dela, quando eles pediram administrativamente a isenção do plano de saúde, aí a Unimed veio com a palavra de que a mãe, a genitora falecida, havia aderido a um novo contrato, a dois novos contratos.

Mas essa não é a realidade dos autos.

A realidade dos autos diz exatamente de que a cobrança vinha sempre em nome da mãe, dos genitores dos menores, em nome da senhora Cristiane Giacomin. Nenhum dos boletos bancários dão conta de que foram os autores quem, de fato, contratou o plano de saúde. Até porque não poderia, né? Porque eles eram menores de idade, e sendo menores de idade, eles seriam incapazes, né? Até porque eram bebês, como que bebês poderiam assinar um contrato de plano de saúde?

Então, isso mostra que sempre foi a genitora dos menores a responsável pelo pagamento.

E dentro do nosso recurso, nós estamos chamando a atenção de que ainda que se admitisse tal cláusula, admitisse tal hipótese, tal tese defensiva da apelada, fica claro de que tal cláusula para o contrato dos apelantes é uma cláusula leonina, porque como que eles contratariam um plano de saúde prevendo de que em caso da morte deles, alguém, os beneficiários deles poderiam usufruir desse benefício da cláusula de isentar o pagamento da mensalidade com prazo de cinco anos.

Não teria lógica.

Quem é o único beneficiário daí? A Unimed.

Então, essa cláusula seria nula. Ela seria... beneficiaria simplesmente a Unimed em detrimento dos apelados.

Então, mas no contexto geral do processo, isso fica claro de que os boletos bancários, durante todos os anos em que a mãe esteve viva, sempre, sempre foi registrado, foi cobrado em nome da mãe.

Obviamente, em caso de não pagamento, por certo, quem seria cobrado seria a mãe, não seriam os autores.

Então, a Unimed, inclusive, poderia negativar o nome da genitora, e não em nome dos autores.

Então, o contexto geral mostra claramente que os autores eram beneficiados, e eram beneficiados simplesmente pelo fato de que eles eram menores de idade, e não teriam condições de assinar, de firmar um contrato de plano de saúde.

Além disso, o que a gente chama a atenção de Vossas Excelências, é que seria ônus da apelada, da Unimed, comprovar, já que a alegação deles é de que a contratação do plano de saúde para os menores era mais vantajosa do que o plano da mãe, então era ônus deles provar isso e eles não provam isso. E todo mundo sabe, nós sabemos que o plano de saúde antigo sempre é mais barato do que quando eu vou assinar um plano novo. Então, é sempre preferível manter o plano antigo, porque o plano novo sempre é, em decorrência da inflação, em decorrência do tempo, sempre é mais caro.

Então, também, por esse ângulo, a gente pede a reforma do julgado pra reconhecer que eles são beneficiários da cláusula que os isentaria do pagamento do plano de saúde, tá certo?

Assim como aconteceu com o genitor deles. O genitor deles, o Sr. Maurício, como está demonstrado nos autos, ele usufruiu, só que os menores, não.

Então, o pai deles, uma pessoa capaz, maior de idade, usufruiu do plano. Os menores, não. Os menores, simplesmente, a Unimed falou: “Vocês pertencem a um outro plano, então, essa cláusula não aplica a vocês”.

Então, por isso, por essas questões todas, nós sustentamos e pleiteamos a reforma do julgado.

Muito obrigado.

*

RETORNO DO AUTOS

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (RELATORA):-

Cumprimento o Dr. Wellington. Eu sou a relatora, Dr. Wellington, eu vou pedir o retorno dos autos e vou proferir meu voto na próxima sessão.

*

rfv
*

DATA DA SESSÃO: 13/05/2025

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA:-

Trata-se de
APELAÇÃO
CÍVEL

interposta por
HUGO AUGUSTO GIACOMIN SANTOS
e
ENZO GIACOMIN SANTOS
,
contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial formulado em face da Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico, objetivando o reconhecimento da condição de dependentes no plano de saúde contratado pela genitora falecida, Sra. Cristiane Giacomin, e a implementação do plano assistencial previsto contratualmente, isentando-os do pagamento das mensalidades do referido plano por um período de cinco anos, além de indenização por danos materiais e morais.

Nas razões recursais, os apelantes sustentam, em síntese: i) A incapacidade civil dos apelantes, à época da contratação, para firmarem contratos de plano de saúde, o que os caracteriza, por consequência, como dependentes da titularidade da genitora. ii) A ausência de prova pela apelada de que a contratação de planos individuais para os apelantes fosse mais vantajosa do que a inclusão deles no plano titular vigente desde 1994, especialmente diante da natureza consumerista da relação e da regra do ônus da prova. iii) A automática dependência dos filhos menores no plano de saúde da genitora quando do nascimento, conforme cláusula contratual que regula essa inclusão. iv) A abusividade da interpretação literal da cláusula contratual que rege o Plano de Extensão Assistencial (PEA), a qual, segundo os apelantes, favorece unicamente a apelada em detrimento dos dependentes menores e incapazes. Requerem, assim, a reforma da sentença, com o julgamento procedente dos pedidos iniciais.

A apelada, em contrarrazões, impugna a gratuidade de justiça deferida e defende a manutenção da sentença.

1. Da Impugnação à gratuidade de Justiça

No que tange à impugnação apresentada pela apelada à concessão da gratuidade de justiça aos autores, a legislação processual brasileira, em seu artigo 99, § 3º, do CPC, confere presunção de veracidade à declaração de insuficiência econômica apresentada pela parte, salvo se houver nos autos elementos concretos que demonstrem capacidade financeira suficiente para arcar com os custos processuais sem prejuízo de seu sustento ou de sua família.

Os apelantes declararam, sob as penas da lei, a impossibilidade de suportar as despesas do processo, e tal declaração não foi infirmada pela apelada com provas robustas. A simples menção a que o genitor dos apelantes possui atividade empresarial (sendo microempreendedor), não basta para afastar tal presunção, uma vez que não foram demonstrados, com documentos concretos, rendimentos que pudessem sustentar tal afirmação – ônus da impugnante.

Ainda que a apelada tenha alegado que o genitor dos apelantes possui microempresa registrada em seu nome, não há qualquer comprovação de que esta empresa esteja em atividade, tampouco de que o capital social mencionado reflita a real condição financeira da família. É notório que o capital social registrado em uma empresa não equivale ao patrimônio disponível ou à renda mensal de seu titular, sendo necessário comprovar a movimentação financeira que evidencie a inexistência de hipossuficiência.

Além disso, não se pode presumir que as condições econômicas do genitor sejam suficientes para suportar as despesas processuais e garantir o sustento da família. Não há, nos autos, elementos que demonstrem a efetiva capacidade econômica dos apelantes, sendo certo que a ausência de provas contundentes impede que se afaste o benefício da gratuidade.

Assim, rejeito a impugnação à gratuidade de justiça deferida na origem.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, passo à análise do mérito recursal.

2. Do mérito recursal.

Narra a parte autora (ora apelante) em sua inicial que são filhos da Sra. Cristiane Giacomin, a qual firmou com a Unimed Piraqueaçu - Cooperativa de Trabalho Médico (que viria a ser excluída da lide e substituída no polo passivo pela Unimed Vitória) contrato particular de prestação de serviços médicos, em 27/12/1994, sendo a usuária titular e seu marido dependente.

Continua narrando que, com o nascimento dos autores, sua genitora teria solicitado a inclusão dos mesmos como dependentes, mas em 09/04/2017 a titular do plano de saúde veio a falecer, ocasião em que o genitor dos autores solicitou à requerida os benefícios do plano de extensão assistencial (PEA). No entanto, a requerida informou que não houve a inclusão dos autores no plano de saúde como dependentes de sua genitora, mas sim a criação de dois novos planos individuais.

Ante a suposta falha na prestação do serviço da requerida, requereram que a apelada fosse condenada a reconhecer os autores como usuários dependentes do plano de saúde firmado por sua falecida genitora, e, por consequência, implementar o Plano de Extensão Assistência (PEA), desde 09/04/2017; a restituir em dobro todos os valores relativos as mensalidades dos planos de saúde pagos pelos autores, desde 09/04/2017 até a total implementação do PEA, cujos cálculos deverão ser liquidados por ocasião da liquidação de sentença, e a indenizar pelos danos morais suportados, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), para cada autor.

Na sentença, restou reconhecida hipótese de típica relação de consumo, em que requerente e parte requerida enquadram-se, respectivamente, nas figuras de consumidora e fornecedora de serviços, sob a égide dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor (CDC), também restando registrado ainda, que conforme Súmula 469 do Superior Tribunal de Justiça, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, e que o presente caso versa acerca da
responsabilidade objetiva
do requerido, competindo ao demandado o ônus de demonstrar a inexistência de falha na prestação do serviço contratado, na forma do art. 373,II do CPC, isto é, demonstrar que agiu de forma devida quanto à prestação dos serviços.

Todavia, conforme consignado na sentença, em análise ao conjunto probatório dos autos, constatou-se que o requerido em sede de contestação, às fls. 228/255, juntou a cópia dos contratos realizados com a genitora dos autores devidamente assinados, o que comprovou de forma satisfatória a existência de contratação de plano individual para os filhos, inexistindo documento nos autos a indicar a solicitação de inclusão dos filhos da titular do plano de saúde como dependentes.

Primeiramente, observo que a genitora dos autores, Cristiane Giacomin, contratou em 27/12/1994 plano de saúde Uniplan junto à Unimed Piraqueaçu, produto n.º 7500013N, conforme documento em anexado aos autos fl. 157/159. Em 26/02/1988 nasceu o primogênito, Hugo Augusto, e a Sra Cristiane solicitou a inclusão do filho como dependente, em 25.03.1998, o que está claro à fl. 159.

Em 20/12/2000, a Sr.ª Cristiane migrou para um produto integral, n.º 410825996, denominado “UNIPIRAQUEACU”,
com obstetrícia, apartamento
(fl.161),
não incluindo o seu dependente Hugo Augusto
. Na observação da fl. 163 (“cumprir carência para o parto”) está claro que a migração objetivava resguardar a Sra Cristiane em virtude de sua segunda gravidez.

Na mesma data, 20/12/2000, a Sr.ª Cristiane contratou
novo plano de saúde
individual
para o seu filho, Hugo Augusto, produto n.º 410825996, denominado “UNIPIRAQUEACU”,
sem obstetrícia
,
enfermaria
, conforme intenção e proposta de adesão além de formulário e declaração de saúde, todos preenchidos e assinados às fls. 164/168.

Nota-se claramente, portanto, que a genitora do apelante
optou
por contratar planos distintos, em dezembro de 2000, incluindo seu filho Hugo Augusto em produto diverso do seu por sinal, sem a opção de obstetrícia, e em acomodação enfermaria (e não em apartamento).

Em suas contrarrazões esclarece a apelada que, na época dos fatos, os produtos “com” e “sem” Obstetrícia possuíam um diferencial no valor da mensalidade e, com isso, o cliente poderia optar, o que foi feito pela genitora do menor, até por considerar, talvez, que seu filho era, na época, uma criança, que não fosse fazer uso do plano com obstetrícia.

Em
20/05/2002
, ou seja, dois anos depois e já com o nascimento do seu segundo filho Enzo (2º apelante), a Sra. Cristiane contratou novo plano de saúde individual para Enzo Giacomin Santos, produto n.º 410825996, “UNIPIRAQUEACU
sem obstetrícia, enfermaria
”, conforme proposta de adesão em anexada aos autos e assinada à fl. 169.

Os autos demonstram, portanto, que os apelantes sempre foram titulares de contratos individuais, devidamente firmados pela genitora, que, inclusive, subscreveu todos os formulários e propostas de adesão (fls. 164-169). Assim, não há como considerar os apelantes dependentes automáticos do plano da mãe.

Em 01/02/2016 os planos dos autores, bem como o de sua genitora, passaram a pertencer à Unimed Vitória (ora apelada) - a carteira de beneficiários da Unimed Piraqueaçu foi totalmente alienada à Unimed Vitória.

No dia 25/08/2016 a Sra. Cristiane Giacomin
incluiu
em seu plano o Sr. Maurício José dos Santos (seu cônjuge e genitor dos apelantes) como seu
dependente
, conforme aponta o Termo de Inclusão de dependente (fl.239).

Desde a inclusão inicial de Hugo Augusto como dependente em 25/03/1998, observa-se que a genitora exercia plena autonomia na administração das condições contratuais relacionadas ao plano de saúde. Posteriormente, ao migrar para um produto mais abrangente em 20/12/2000, optou conscientemente por contratar um plano individual para o filho, com características distintas do plano que titularizava, como ausência de obstetrícia e acomodação em enfermaria, decisão refletida nos documentos anexados (fls. 164-168).

Ademais, em 20/05/2002, ao contratar um plano semelhante para o segundo filho, Enzo Giacomin Santos, a genitora repetiu a prática de formalizar planos individuais, mantendo a mesma estrutura contratual. Este padrão de comportamento, consistente ao longo do tempo, evidencia uma
intenção clara e racional
na escolha pelos planos individuais para seus filhos, em conformidade com as opções oferecidas pela operadora à época.

É importante destacar que a inclusão do cônjuge, Sr. Maurício José dos Santos, como dependente em 2016, reforça que a genitora estava plenamente ciente das opções disponíveis e que, caso desejasse, poderia ter solicitado a inclusão dos filhos como dependentes.

A escolha pela estrutura de contratos individuais demonstra que a decisão foi consciente, atendendo às necessidades da família no contexto em que foram firmados, afastando qualquer alegação de erro ou dolo ou falha da operadora na condução das relações contratuais.

Portanto, a análise da documentação e do comportamento contratual deixa claro que não houve qualquer vício de consentimento. A contratação de planos individuais foi uma opção legítima e racional da genitora, realizada dentro dos parâmetros legais e contratuais estabelecidos.

Os recorrentes argumentam que, à época da contratação dos planos individuais, eram menores impúberes, o que inviabilizaria a configuração de titularidade autônoma. Contudo, a análise dos autos revela que os contratos foram formalizados com a genitora, Sra. Cristiane Giacomin, que figurava como responsável financeira pelos planos de saúde.

Os recorrentes invocam a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e alegam que caberia à apelada demonstrar que a escolha por planos individuais era mais vantajosa. Todavia, é importante destacar que o juiz a quo distribuiu aplicou corretamente o art. 373, I e II, do CPC, ao exigir que os autores comprovassem minimamente a ausência de solicitação de inclusão como dependentes. Essa prova era essencial para a configuração do direito pleiteado, especialmente diante da farta documentação apresentada pela apelada, que evidencia a contratação de planos individuais.

Não se trata, portanto, de má aplicação do ônus probatório, mas de ausência de elementos concretos que infirmem as provas trazidas pela apelada.

Os recorrentes também sustentam que a cláusula de dependência automática deveria garantir sua inclusão como dependentes no plano da genitora. Contudo, a cláusula referida aplica-se, em regra, ao período de 30 dias após o nascimento, exigindo manifestação formal para a continuidade dessa dependência, e a análise do conjunto probatório não revelou qualquer solicitação de inclusão formalizada pela genitora, pelo contrário, revelou a opção da Sra Cristiane em incluir seus filhos em planos distintos e individuais.

Com o falecimento da Sra. Cristiane Giacomin, em 09/04/2017, titular do contrato, somente o dependente vinculado a seu plano, Sr. Maurício José dos Santos, fazia jus ao benefício do Plano de Extensão Assistencial – PEA, sendo o seu único dependente à época, na forma da cláusula 66 do contrato de plano de saúde também anexado aos autos, verbis:

SERVIÇOS E COBERTURAS ADICIONAIS

Plano de extensão Assistencial – PEA

Art. 66º – Plano de Extensão Assistencial – PEA:
É o plano de benefícios instituído em favor dos BENEFICIÁRIOS DEPENDENTES para que possam gozar, sem ônus e após o óbito do BENEFICIÁRIO TITULAR, dos serviços médico-hospitalares previstos no contrato privado de assistência à saúde complementar.

Os apelantes alegam ainda que a cláusula que rege o Plano de Extensão Assistencial (PEA) é abusiva por restringir indevidamente os direitos dos menores. Contudo, o CDC não proíbe cláusulas que limitem direitos, desde que redigidas de forma clara e destacada, e que não causem desequilíbrio excessivo entre as partes, como no caso. A cláusula questionada prevê que apenas dependentes formalmente vinculados ao plano do titular podem gozar do benefício do PEA. Tal disposição não se mostra abusiva, considerando que os recorrentes não eram dependentes formais do plano titular da genitora.

Portanto, deve ser mantida incólume a sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais.

Pelo exposto,
nego
provimento ao recurso.

Por corolário, majoro os honorários de sucumbência arbitrados, nesta instância recursal, por força do § 11 do art. 85 do CPC, de 10% para 13% sobre o valor atualizado da causa, estando o crédito suspenso em razão da gratuidade de justiça deferida na origem e mantida nesta instância ad quem.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO:-

Acompanho Vossa Excelência.

*

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Também acompanho Vossa Excelência.

*

* *